Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706949-82.2018.8.07.0006 RECORRENTE: GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. MULTAS. CONDUTAS INAPROPRIADAS. REVISÃO POR COLEGIADO. POSSIBILIDADE. CONDÔMINO. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal. 2. Os impedimentos administrativos e jurídicos não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e o princípio da solidariedade. 5. A convivência em condomínio é regrada pela boa-fé e, em caso de inobservância ao deveres inerentes a vivência em coletividade, aplicam-se as disposições do regimento interno ou documento congênere. 6. In casu, o acervo probatório está carreado de documentos que corroboram a conduta antissocial da condômina, notadamente na inobservância do direito ao repouso, o que atrai a possibilidade de sanção pela reiteração. 7. Não se pode proibir o morador incomodado por ações ou omissões atentatórias a regular convivência de reclamar ao síndico ou a conselho, uma vez que se verificaria afronta ao direito à moradia. 8. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 12, ambos da Lei 4.591/1964, sustentando inexistir relação condominial no caso dos autos, razão pela qual defende ser descabida a cobrança das correlatas taxas ou de qualquer encargo financeiro decorrente da vinculação associativa. Assevera que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 882, “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigamos não associados ou que a elas não anuíram”. Traz à colação ementa de julgado daquela Corte Superior em que, tendo como recorrido o mesmo dos presentes autos, decidiu-se pela aplicação da sistemática dos recursos especiais repetitivos. Esta Presidência, no id 13257143, encaminhou os autos ao órgão julgador, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A eminente Desembargadora Relatora, devolveu os autos a esta Presidência, informando que “a apreciação e distinção do Tema 882 do STJ foi realizada por este órgão judicial no julgamento da apelação cível, conforme consta no ID 9939247, no capítulo ‘Da prejudicial’ do voto condutor.” (id 13447541). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012(9)